Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-21.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor.

Cerceamento de defesa – Inexistência – Provas constantes dos autos aptas a autorizar o julgamento da demanda.

Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Portabilidade, contudo, ocorrida para a instituição

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor.

Cerceamento de defesa – Inexistência – Provas constantes dos autos aptas a autorizar o julgamento da demanda.

Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Portabilidade, contudo, ocorrida para a instituição apelada, sem que tenha esta sido mencionada na exordial ou mesmo sido impugnada após as contestações da apelada e da denunciada à lide - Negativa de contratação que é incompatível com o ato de realizar a portabilidade, que significa verdadeira confirmação da avença, mormente diante das provas trazidas ao longo da instrução realizada em primeiro grau.

Recurso improvido.